Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-16.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000340-16.2020.8.11.0010 – Classe 198 – CNJ – JACIARA
Apelante : ADELINO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1000340-16.2020.8.11.0010
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADELINO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1000340-16.2020.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente por considerar válidas as disposições contratuais da CCB em execução, e, ainda, porque não comprovado o alegado excesso de execução (cf. Id no 46388604).
A apelante pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id no 46388606).
O despacho de Id no 50734483 oportunizou o complemento do conjunto probatório vocacionado a amparar a declarada hipossuficiência econômica.
Em resposta, a apelante insiste em que não detêm condições materiais de custear as despesas processuais, e trouxe aos autos a última Declaração de Imposto de Renda e o extrato da conta bancária da pessoa física Adelino Barbosa (cf. Id no 51467004).
É a suma.
D E C I D O
Ratifico o entendimento já mencionado de que não há óbice legal à concessão do benefício da AJG às pessoas jurídicas, exige-se apenas comprovação cabal e inequívoca de impossibilidade financeira de suportar as custas processuais, ônus do qual a ora apelante não se desincumbiu, na medida em que nenhum documento de cunho econômico, que refletisse a sua saúde financeira está presente nos autos.
Em obediência ao art. 99, §2o, do CPC, oportunizou-se à apelante complementar a prova da alegada insuficiência econômica, porém, nenhum documento ligado à apelante, pessoa jurídica, veio ao processo, já que a declaração de IR e o extrato bancário são da pessoa física Adelino Mendes Barbosa, de modo que nada acrescentaram à cognição da questão, permanecendo inalterado o quadro descortinado no despacho retro quanto à ausência de comprovação de que a parte faz jus ao benefício da AJG.
INDEFIRO, então, o pedido de gratuidade da justiça.
INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator